Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700913-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Jorge Ulysses Frenchiani Poubel Margarida Frechiani Poubel Poubel Automóveis Acessórios e Peças Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0030624-82.2008.8.07.0001. Em suas razões recursais (Id. 67839621) o agravante alega, em síntese, que o instrumento de defesa utilizado pelos recorridos, chamado de “exceção de pré-executividade”, não é apropriado para o exame do tema referente à ilegitimidade dos devedores, diante da necessidade de dilação probatória. Relata que a legitimidade dos recorridos para figurarem na posição de devedores já foi decidida, de modo definitivo, nos autos dos embargos à execução fiscal propostos na origem, ocasião em que foi reconhecida a ilegitimidade dos sócios, singelamente, em relação à CDA no 50115183655. Acrescenta que a instauração de novo debate a respeito do tema configuraria desrespeito aos efeitos da coisa julgada. Não foram formulados requerimentos de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Os agravados suscitaram, em suas contrarrazões, dentre outros temas, questão preliminar referente à ocorrência de inovação recursal, ao argumento de que as teses jurídicas articuladas nas razões recursais não foram submetidas à análise prévia do Juízo singular (Id. 68077185). Assim, manifeste-se o agravante a respeito do tema aludido, nos termos da regra prevista no artigo 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator